Tribunal: TJDFT
Processo: 0729732-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. ILEGIMITIDADE PASSIVA. NÃO CARACTERIZADA. SUCESSÃO PROCESSUAL. CONSENTIMENTO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS AO SUBSTITUÍDO. DESCABIMENTO.

1. À luz da teoria da asserção, verifica-se a legitimidade passiva ad causam a partir das afirmações contidas na petição inicial, de modo abstrato, devendo ser analisada a pertinência subjetiva da ação, decorrente da relação jurídica de direito material existente, em tese, entre as partes.

1.2. Proposta a ação anteriormente à alienação do imóvel objeto da demanda, contra o então proprietário e locador de fato do bem, não há que se falar em ilegitimidade passiva da agravante a demandar o arbitramento dos honorários advocatícios previstos no artigo 338, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

2. Nos termos do artigo 109 e § 1o, do Código de Processo Civil, (A) alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes, podendo o adquirente ou cessionário ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou cedente, desde que o consinta a parte contrária.

2.1. Consentida a substituição processual, o cessionário se sub-roga em todos os direitos e obrigações assumidas, inclusive no pagamento ou recebimento de honorários advocatícios a serem arbitrados no final da demanda.

3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido.